Tribunal: TJSP
Processo: 1007533-12.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Fornecimento de água e captação de esgoto. Restaurante. Cobrança de tarifa por carga poluidora. Fator k. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Valor de (1,55) expressamente previsto na Tabela I do Comunicado SABESP no 03/2019 para a atividade de restaurantes. Estudo prévio que se mostrava prescindível no caso, porquanto

Ementa:
Apelação. Declaratória c.c. indenização. Fornecimento de água e captação de esgoto. Restaurante. Cobrança de tarifa por carga poluidora. Fator k. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Desnecessidade de prova pericial. Valor de (1,55) expressamente previsto na Tabela I do Comunicado SABESP no 03/2019 para a atividade de restaurantes. Estudo prévio que se mostrava prescindível no caso, porquanto presumida a carga poluidora despejada pelo estabelecimento, o que poderá ser alterado em caso de nova análise comprobatória, conforme disposto no referido Comunicado. Legalidade das cobranças. Precedentes desta C. Câmara em casos análogos. Recurso provido.